Tribunal: CARF
Processo: 13827.002835/2008-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13827.002835/2008-98 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.039 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de fevereiro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
LUIZ GONZAGA NÍNNO DE NEGREIROS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, decorrente da infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no
valor de R$ 32.091,33, das fontes pagadoras Banco Nossa Caixa SA (R$ 28.158,74) e Economus
Administradora e Corretora de Seguros (R$ 3.832,59), cuja beneficiária teria sido a esposa do
contribuinte, declarada como dependente em sua DAA.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação onde alegou, em síntese, que
por equívoco fora declarada sua esposa como dependente, uma vez que ela havia entregue
declaração em separado na mesma data em que ele transmitiu a sua, que após tomar
conhecimento da notificação do lançamento tentou retificar sua declaração e a de sua esposa, só
conseguindo fazê-lo para essa ultima, que o que ocorreu foi um erro procedimental.
Após análise, a DRJ em São Paulo/SP negou provimento à impugnação. Do voto
do acórdão no 17-39.124 da 8a Turma da DRJ/SP2 (fl. 46 e segs.):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13827.002835/2008-98
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002835/2008-98

“(...)
Depreende-se claramente do aludido dispositivo que se trata de faculdade não se de
entregar a declaração em conjunto, ou seja, da mera formalidade, mas também da
obrigatoriedade de se incluir os rendimentos de ambos.
(...)
Repise-se: relacionada a pessoa como dependente, obrigatória é a informação dos
rendimentos (tributáveis, isentos ou sujeitos à tributação exclusiva/definitiva) recebidos
tanto de pessoas jurídicas como físicas.
Não tendo o contribuinte informado na DIRPF2006 os rendimentos auferidos pela
companheira, é procedente o lançamento decorrente de sua omissão.
(...)
Assim, a partir do início do procedimento fiscal, tornou-se definitiva a opção do
contribuinte pela declaração em conjunto, não podendo mais ser retificada a sua DIRPF,
excluindo-a, sendo considerado procedente o lançamento relativo aos rendimentos por ela
auferidos.
Por fim, cumpre salientar que, diferentemente do que alega o contribuinte, não
consta nenhuma declaração entregue pela esposa em 27/04/2006. A única entrega de
DIRPF pela esposa ocorreu em 02/06/2008, quando o contribuinte e seus dependentes já
estavam fiscalização, confom1e resposta à Solicitação de Retificação de Lançamento
interposta pelo contribuinte (fls. 23).
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, fls. 56 e
segs. no qual, preliminarmente alega decadência do direito de a \Fazenda Pública constituir o
crédito tributário, e no mérito invoca sua boa-fé e afirma que a DIRPF da esposa foi sim enviada
em 27/04/2006, e anexa cópia da citada declaração e recibo de entrega.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Como já relatado, o contribuinte foi autuado por suposta omissão de rendimentos
de sua esposa, declarada como dependente em sua DAA. Em sua defesa, o recorrente alega
equívoco ao declarar a dependência da esposa, sendo que a mesma havia declarado em separado,
tendo transmitido sua DAA na mesma data em que ele o fizera, qul seja, 27/04/2006.
Preliminarmente, cumpre esclarecer que, para que seja possível ao julgador
administrativo estabelecer sua livre convicção, em particular no caso de lançamento de crédito
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002835/2008-98

tributário, é imprescindível que os documentos que constituem os pilares do processo estejam
nele juntados de forma completa, e sejam hábeis a comprovar o alegado pelas partes.
Observa-se, no caso, que a DRJ destaca no acórdão recorrido que não constava
dos sistemas da Receita Federal registro de DAA transmitida pela esposa do contribuinte antes
da ciência da Notificação do Lançamento. Essa afirmação é veementemente negada pelo
recorrente, que anexa cópia do que seria a DIRPF/2006 original da esposa e recibo de
transmissão havida em 27/04/2006, às 11:49, constando no recibo o valor de R$ 28.158,74,
exatamente o montante que teria sido, segundo o Fisco, omitido da fonte pagadora Banco Nossa
Caixa SA.
Para que se prossiga então com a análise do caso, crucial que se resolva a questão
acima descrita, com relação à DIRPF/2006 da esposa do recorrente, beneficiária da renda
supostamente omitida, se foi de fato transmitida antes da ciência da notificação e, caso positivo,
se nela foram declarados, no todo ou em parte, os rendimentos considerados pelo Fisco como
omitidos.
Desta forma, entendo necessário que o processo seja baixado em diligência junto
à unidade de origem da Receita Federal, para que sejam respondidos/atendidos, no mínimo, os
quesitos a seguir solicitados, em relatório circunstanciado, de forma conclusiva:
1) Informar se consta ou não nos sistemas internos da Receita Federal registro de
transmissão da DIRPF/2006 tendo como titular a esposa do recorrente, Irene
Maria Ressinetti de Negreiros, CPF 058.402.008-24, transmitida ANTES da
ciência pelo recorrente da Notificação de Lançamento em questão;
2) No caso de resposta positiva para o item anterior, informar se na referida
declaração foram oferecidos à tributação os valores recebidos pela titular no
ano-calendário de 2005 de Banco Nossa Caixa SA (R$ 28.158,74) e
Economus Administradora e Corretora de Seguros (R$ 3.832,59), anexando
cópia do recibo de transmissão e da ficha de Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Jurídica.
3) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para elucidação da questão.
4) Intimar o recorrente do relatório final da diligência com prazo para que o
mesmo possa, caso queira, manifestar-se a respeito.

De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.039 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13827.002835/2008-98

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital